Tribunal: STF
Processo: AI 703305
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO NAS PENAS DOS INCISOS I E IV DO   § 2º
   DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 29 E O PARÁGRAFO ÚNICO DO
   ART. 288. ALEGADA AFRONTA AOS INCISOS LIV, LV E LVI DO ART. 5º DA
   CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE
   DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição Federal, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária.
2. Por outra volta,
   para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, é
   necessário o reexame do  conjunto probatório dos autos,
   providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte.
3. A
   questão alusiva à utilização de prova ilícitas para fundamentar a
   pronúncia do acusado carece do indispensável prequestionamento,
   dado que não foi suscitada na Corte de origem (incidência da
   Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo
   desprovido.